Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706348-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISANGELA CHRISOSTOMO CARDOSO FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante-credora foi intimada para efetuar o preparo do recurso, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC (id. 69056179) e recolheu o preparo de forma simples (id. 69076603). O art. 1.007, caput, e §§ 4o e 5o, do CPC dispõem expressamente que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” Desse modo, em conformidade com a norma processual, não comprovado o recolhimento do preparo, no ato da interposição do recurso, e intimada a agravante-executada a recolhê-lo em dobro, o que não foi cumprido, e diante da vedação de complementação, impõe-se não conhecer do presente recurso, porque deserto. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora